Tribunal: TJDFT
Processo: 0701523-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).

2. Suficientemente enfrentadas e resolvidas todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa, bem apreciada e definida a questão posta em sede da apelação interposta pela embargante e do recurso adesivo interposto pelo embargado (“De acordo com a jurisprudência do STJ, a contratação de advogado para defesa judicial de interesses da parte não constitui dano material passível de indenização. Precedentes. Cláusula desproporcional e excessivamente onerosa que atribui ao mutuário a obrigação de arcar com custos de cobrança judicial da dívida, puramente potestativa e estipulada antecipadamente em contrato eletrônico de adesão e em percentual incompatível com a lógica do arbitramento judicial de honorários, impondo a obrigação de ressarcir custos derivados da cobrança fixados ao puro arbítrio da mutuante e em prejuízo exclusivo do mutuário. Além disso, relembra-se que a expressão ‘honorários de advogado’, contida nos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil, compreende apenas a atuação extrajudicial, excluindo-se, por outro lado, aqueles destinados à atuação em juízo. Precedentes”; “Corretamente definida em sentença a sucumbência recíproca, mas não equivalente - artigo 86, caput, CPC, nada a alterar no ponto”), suficientemente justificada a conclusão no sentido de conhecer dos recursos interpostos por ambas as partes, negar provimento ao recurso da embargada e dor parcial provimento ao da embargante “para definir a incidência da correção monetária e juros de mora sobre o valor da condenação a partir de 03/01/2020”. Mantidos os ônus sucumbenciais conforme definidos em sentença. Igualmente, nada a prover nesta sede.

3. Mera intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza manejo de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais.

4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.